Tribunal: TJDFT
Processo: 0712111-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0712111-32.2025.8.07.0000 Agravante : TRANS-SOL TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. e LYCURGO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S LTDA. Agravado : JOSELINA NUNES RODRIGUES Processo de Origem : 0700742-88.2019.8.07.0020 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TRANS-SOL TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. e LYCURGO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S LTDA., em face da decisão de Id. 228737998, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700742-88.2019.8.07.0020, proposta em desfavor de JOSELINA NUNES RODRIGUES, ora agravada, indeferiu o requerimento de pesquisas por ativos em nome da executada pelo sistema Sisbajud, na modalidade reiterada. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada, para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 7 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator